Tribunal: TJES
Processo: 5009487-91.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais movida por Noé do Carmo Costa, declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por irregularidade no procedimento administrativo de apuração de consumo não faturado. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 129, 166 e 167 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e contradição na caracterização da prova técnica como unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar expressamente os arts. 129, 166 e 167 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; e (ii) estabelecer se há contradição ao reconhecer como unilateral a prova técnica produzida pela concessionária para apuração de consumo não faturado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da controvérsia já decidido pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao afirmar que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja proteção prevalece sobre normas administrativas setoriais quando se examina a suficiência da prova produzida contra o consumidor.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção e o laudo laboratorial, ainda que previstos na regulamentação da ANEEL, permanecem provas unilaterais e insuficientes para legitimar a cobrança, diante da vulnerabilidade técnica do consumidor e da ausência de prova isenta produzida sob contraditório efetivo.

6. A mera notificação para acompanhamento da perícia não supre a necessidade de uma prova imparcial nem assegura contraditório pleno, especialmente quando o consumidor não dispõe de paridade técnica para impugnar adequadamente os achados laboratoriais.

7. Não há omissão pelo simples fato de o julgado não responder individualmente a todos os dispositivos legais invocados pela parte, porque o julgador não está obrigado a examinar artigo por artigo quando já adota fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

8. O pedido de prequestionamento resta satisfeito pela incidência do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

9. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, porque a oposição dos embargos para fins de prequestionamento constitui exercício regular do direito de defesa, sem demonstração de intuito meramente protelatório e malicioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de consumo de energia elétrica não faturado exige prova produzida com observância efetiva do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficiente o suporte exclusivo em TOI e laudo técnico unilateral.

2. A previsão do procedimento em resolução administrativa da ANEEL não afasta a incidência das garantias do Código de Defesa do Consumidor nem convalida prova unilateral contra o consumidor vulnerável.

3. Não há omissão quando o acórdão adota fundamento suficiente para decidir a controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e o prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 166 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ e TJES, jurisprudência consolidada sobre a invalidade de cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral de irregularidades no consumo de energia elétrica.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009487-91.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: NOE DO CARMO COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais movida por Noé do Carmo Costa, declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por irregularidade no procedimento administrativo de apuração de consumo não faturado. A embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 129, 166 e 167 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e contradição na caracterização da prova técnica como unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar expressamente os arts. 129, 166 e 167 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010; e (ii) estabelecer se há contradição ao reconhecer como unilateral a prova técnica produzida pela concessionária para apuração de consumo não faturado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da controvérsia já decidido pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao afirmar que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja proteção prevalece sobre normas administrativas setoriais quando se examina a suficiência da prova produzida contra o consumidor.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção e o laudo laboratorial, ainda que previstos na regulamentação da ANEEL, permanecem provas unilaterais e insuficientes para legitimar a cobrança, diante da vulnerabilidade técnica do consumidor e da ausência de prova isenta produzida sob contraditório efetivo.

6. A mera notificação para acompanhamento da perícia não supre a necessidade de uma prova imparcial nem assegura contraditório pleno, especialmente quando o consumidor não dispõe de paridade técnica para impugnar adequadamente os achados laboratoriais.

7. Não há omissão pelo simples fato de o julgado não responder individualmente a todos os dispositivos legais invocados pela parte, porque o julgador não está obrigado a examinar artigo por artigo quando já adota fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

8. O pedido de prequestionamento resta satisfeito pela incidência do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

9. Não se aplica a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, porque a oposição dos embargos para fins de prequestionamento constitui exercício regular do direito de defesa, sem demonstração de intuito meramente protelatório e malicioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de consumo de energia elétrica não faturado exige prova produzida com observância efetiva do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficiente o suporte exclusivo em TOI e laudo técnico unilateral.

2. A previsão do procedimento em resolução administrativa da ANEEL não afasta a incidência das garantias do Código de Defesa do Consumidor nem convalida prova unilateral contra o consumidor vulnerável.

3. Não há omissão quando o acórdão adota fundamento suficiente para decidir a controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, e o prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 166 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ e TJES, jurisprudência consolidada sobre a invalidade de cobrança fundada exclusivamente em apuração unilateral de irregularidades no consumo de energia elétrica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela concessionária
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A Embargante alega a existência de omissão quanto à aplicação de dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (arts. 129, 166 e 167) e contradição no que tange à caracterização da prova técnica como unilateral.

O Embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009487-91.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: NOÉ DO CARMO COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela concessionária
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

A Embargante alega a existência de omissão quanto à aplicação de dispositivos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (arts. 129, 166 e 167) e contradição no que tange à caracterização da prova técnica como unilateral.

O Embargado, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais movida por Noé do Carmo Costa, que declarou a inexistência do débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no valor de R$ 9.148,28, por irregularidade no procedimento administrativo de apuração de consumo não faturado. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Houve sucumbência recíproca com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo não faturado com base em TOI lavrado pela concessionária; (ii) estabelecer se o procedimento administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pela legislação aplicável ao setor elétrico e ao Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica, ainda que autorizada a apurar irregularidades no consumo, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, não podendo impor débitos com base exclusiva em procedimento administrativo unilateral.
4. A produção unilateral de provas técnicas, como o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM), sem efetiva participação do consumidor, não supre o dever de garantia de contraditório e imparcialidade exigido pelas normas da ANEEL e pelo CDC.
5. O TOI, como documento unilateralmente emitido pela fornecedora de energia, é insuficiente, por si só, para comprovar a suposta fraude ou irregularidade que justifique a cobrança retroativa de consumo não faturado.
6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, bem como sua predecessora (nº 414/2010), exige a observância de um conjunto de diligências, inclusive a possibilidade de verificação técnica imparcial, o que não se confirmou no caso dos autos.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES repele a validade de cobranças baseadas exclusivamente em apuração unilateral de irregularidades, por ofensa ao devido processo legal.
8. Diante da ausência de prova robusta e imparcial quanto à irregularidade no medidor, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A cobrança por consumo de energia elétrica não registrado, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo ilícita quando fundada exclusivamente em procedimento administrativo unilateral.
2. É inválido o débito apurado pela concessionária quando não há comprovação de que o consumidor teve oportunidade efetiva de acompanhar ou contestar tecnicamente a avaliação do medidor.
3. O TOI, desacompanhado de perícia isenta e de outras garantias procedimentais, não configura prova suficiente para legitimar a cobrança de consumo não faturado.

No caso em tela, verifica-se que a Embargante busca, em verdade, a
rediscussão do mérito
da causa, o que é vedado nesta via recursal.

O v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, fundamentando que:

(i)
A relação jurídica é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, prevalecendo sobre normas administrativas.

(ii)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o laudo laboratorial, embora previstos na Resolução da ANEEL, foram considerados
provas unilaterais
e insuficientes para lastrear a cobrança, dada a vulnerabilidade técnica do consumidor.

(iii)
A mera notificação para acompanhamento da perícia não supre a necessidade de uma prova isenta e sob o crivo do contraditório judicial, especialmente quando o consumidor não detém paridade técnica para contestar os achados laboratoriais.

Portanto, a interpretação dada pelo Colegiado foi de que o procedimento adotado pela concessionária feriu o princípio do contraditório pleno, independentemente da literalidade dos artigos da Resolução 414/2010. O julgador não está obrigado a responder a todos os artigos de lei invocados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalte-se que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda que houve erro ou omissão. Assim, a pretensão recursal já se encontra satisfeita para fins de acesso às instâncias superiores.

Apesar do pedido do Embargado, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC. Entendo que a oposição de embargos para fins de prequestionamento constitui exercício regular do direito de defesa, não restando demonstrado, neste momento, o intuito meramente protelatório e malicioso da concessionária.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar